Tribunal: TJSP
Processo: 2226273-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGADA LICITUDE DOS REAJUSTES DE MENSALIDADES REALIZADOS. INADMISSIBILIDADE. EMBORA O REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA SEJA, EM TESE, ADMISSÍVEL, INCLUSIVE PARA OS BENEFICIÁRIOS IDOSOS, E AINDA QUE O EXPERT DO JUÍZO TENHA INDICADO QUE OS ÍNDICES DE REAJUSTE TENHAM SIDO APLICADOS CORRETAMENTE PELA OPERADORA DE

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGADA LICITUDE DOS REAJUSTES DE MENSALIDADES REALIZADOS. INADMISSIBILIDADE. EMBORA O REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA SEJA, EM TESE, ADMISSÍVEL, INCLUSIVE PARA OS BENEFICIÁRIOS IDOSOS, E AINDA QUE O EXPERT DO JUÍZO TENHA INDICADO QUE OS ÍNDICES DE REAJUSTE TENHAM SIDO APLICADOS CORRETAMENTE PELA OPERADORA DE SAÚDE RÉ, NÃO SE PODE CONCLUIR QUE TAIS REAJUSTES ERAM LÍCITOS, UMA VEZ QUE SE TRATA DE ÍNDICES IMPOSTOS UNILATERALMENTE PELA AGRAVANTE. ADEMAIS, HOUVE RESSALVA DE QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA (NOTA TÉCNICA DO PLANO E TABELAS ESTATÍSTICAS DOS PRODUTOS OFERECIDOS) SE ENCONTRAVA ILEGÍVEL, IMPOSSIBILITANDO A APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DA MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES, POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. NÃO OBSTANTE A PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE, NÃO HÁ PREVISÃO DE QUAISQUER ÍNDICES DE REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO EM FUNÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO, EM AFRONTA AOS MAIS BÁSICOS COROLÁRIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEM QUALQUER TRANSPARÊNCIA FACE AO CONSUMIDOR. ACERTADA A ADOÇÃO, DE FORMA EXCEPCIONAL, DA RESOLUÇÃO CONSU No 06/1998 PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE REAJUSTE, NÃO OBSTANTE O PLANO DE SAÚDE TER SIDO CONTRATADO PELA AUTORA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 9.656/98. NO MAIS, COMPROVADA A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS A PARTIR DOS SESSENTA ANOS, CONFORME ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 1023464-37.2016.8.26.0564. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.